Tribunal: TJDFT
Processo: 0751746-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751746-16.2018.8.07.0016 EMBARGANTE: WAGNER DE ALMEIDA MUNIZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: EMENTA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. NÃO CONVOCAÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO DIREITO DA PARTE AUTORA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, na qual pleiteava a condenação do Distrito Federal em nomeá-lo para o cargo de Técnico Administrativo da Secretaria de Saúde. O recorrente obteve classificação final em 605o lugar, em certame que oferecia 257 vagas imediatas, mais a formação de cadastro reserva. Em seu recurso, alega que foi preterido, eis que o problema na prestação dos serviços de saúde do Distrito Federal decorre da falta de profissionais suficientes para o atendimento, e, portanto, haveria vagas disponíveis para preenchimento do cargo. Assim, pleiteia a sua imediata nomeação no cargo. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 9940034). Contrarrazões apresentadas (ID9940055). III. No RE no 837.311, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). IV. Resta demonstrado nos autos que a parte recorrente foi aprovada e classificada fora do número de vagas previstas no edital de concurso para o cargo de Técnico Administrativo da Secretaria de Saúde (ID 9939989). Neste sentido, a parte autora foi aprovada na 605a colocação para o cargo, enquanto que o edital do concurso previa 257 vagas, para a livre concorrência. Ademais, não restou configurado que houve preterição em razão da não observância da ordem de classificação, que representaria a exclusão de candidatos de forma arbitrária e imotivada. V. Neste sentido, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de forma inconstitucional dos cargos destinados aos candidatos aprovados, ou com a nomeação dos candidatos do cadastro de reserva. VI. Assim, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade das decisões do Poder Executivo, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Isso porque, a saúde pública, dever do Estado, também pode ser prestada de forma indireta por meio da participação da iniciativa privada, sendo admitida a formalização de tais contratos de forma a conseguir atender às necessidades da população. VII. Enfim, o documento oficial (ID 9940013) atesta que foram nomeados, efetivamente, 475 candidatos, enquanto que o autor obteve a 605a posição. Desse modo, em caso de acolhimento do pedido individual, não sendo o recorrente o próximo da lista a ser nomeado, por certo o Poder Judiciário incorreria na injustiça combatida pelo próprio autor, qual seja, a preterição daquele melhor aprovado no certame público. VIII. Nestes termos, inexistindo a demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação e dada a aprovação da parte recorrente fora do número de vagas, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear (AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017). IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. EMENTA JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REVISÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto mantendo a improcedência do pedido inicia que visava sua nomeação em cargo público, ante sua aprovação fora do número de vagas previstas no edital. Alega a existência de omissão no acórdão embargado em especial a tese de preterição pela existência de vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito; da existência de requisição de servidores de outros órgãos; e da existência de vaga, sobretudo face a precariedade do serviço de saúde, o que afronta o direito à saúde e mínimo existencial. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. IV. O Acórdão expressamente decide que: “V. Neste sentido, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento de forma inconstitucional dos cargos destinados aos candidatos aprovados, ou com a nomeação dos candidatos do cadastro de reserva. VI. Assim, não cabe ao Poder Judiciário adentrar na discricionariedade das decisões do Poder Executivo, salvo em caso de flagrante ilegalidade. Isso porque, a saúde pública, dever do Estado, também pode ser prestada de forma indireta por meio da participação da iniciativa privada, sendo admitida a formalização de tais contratos de forma a conseguir atender às necessidades da população. VII. Enfim, o documento oficial (ID 9940013) atesta que foram nomeados, efetivamente, 475 candidatos, enquanto que o autor obteve a 605a posição. Desse modo, em caso de acolhimento do pedido individual, não sendo o recorrente o próximo da lista a ser nomeado, por certo o Poder Judiciário incorreria na injustiça combatida pelo próprio autor, qual seja, a preterição daquele melhor aprovado no certame público. VIII. Nestes termos, inexistindo a demonstração cabal de que houve a preterição do direito à nomeação e dada a aprovação da parte recorrente fora do número de vagas, deve prevalecer a regra de que cumpre à Administração o exercício do juízo de conveniência e oportunidade a respeito da prerrogativa de nomear (AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017).” V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Isento de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 10790300). A parte recorrente alega que houve afronta ao art. 93, inciso IX, da CF/88 nos acórdãos proferidos, tendo em vista a preterição pela existência de vagas decorrentes de nomeações tornadas sem efeito, da existência de requisição de servidores de outros órgãos e da existência de vaga, sobretudo face a precariedade do serviço de saúde, o que afronta o direito à saúde e mínimo existencial. No entanto, o recurso não merece ser admitido, porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837311/PI (ESTADO DO PIAUÍ versus EUGÊNIA NOGUEIRA DO REGO MONTEIRO VILLA e outros), paradigma correspondente ao tema 784. A propósito, confira-se: EMENTA EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) Outrossim, como bem salientado nos acórdãos proferidos anteriormente, o recorrente não demonstrou de forma inequívoca a preterição na nomeação de acordo com a ordem de classificação final homologada do concurso ou que, ao surgirem vagas, existiu a contratação de terceirizados ou aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, nomeando aqueles aprovados na última prova. Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Além disso, no caso dos autos, as decisões anteriores foram fundamentadas de maneira irrepreensível, posto que não verificaram qualquer irregularidade no trâmite do concurso para o qual o Recorrente prestou, bem como no período posterior, relacionado às nomeações. Assim, verifica-se que a decisão recorrida se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema. Confira-se: EMENTA Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF